Tribunal: TJDFT
Processo: 0710758-67.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0710758-67.2020.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARCUS ANDRE OLIVEIRA FAGUNDES, DANIELA MARIA DOS SANTOS FAGUNDES RECORRIDO: DISVECO LTDA DESPACHO Compulsando os autos verifico que foram recolhidas as custas processuais (1o grau). Intime-se a parte recorrente para o recolhimento do preparo, no prazo de 24 horas, sob pena de deserção. Brasília, 17 de junho de 2021.